Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. RETOCOLITE ULCERATIVA. DOENÇA AUTOIMUNE. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOSIAL. REPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO SUSPENSO. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME, NA CONDIÇÃO DE PCD.
1. Tendo em vista que a alegação de ilegitimidade passiva da banca examinadora não foi objeto de análise na decisão recorrida, tal argumento não pode ser analisado nesta fase recursal, sob pena de se praticar supressão de instância, tendo em vista a inovação recursal.
2. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
3. Considerando que o agravante apresentou relatório de médico assistente informando ser a “retocolite ulcerativa uma doença crônica caracterizada por períodos de surtos e remissões, mesmo o paciente alcançando o controle adequado da doença com o ajuste do tratamento clínico, ele permanecera por toda a vida portador da doença, podendo apresentar períodos de mais sintomas que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, bem como relatório médico atestando que, em recente exame de colonoscopia, verificou-se que a doença encontra-se em atividade, atrapalhando o paciente em suas tarefas diárias e trazendo risco de desenvolvimento de novas complicações, é mister garantir a participação do agravante no certame.
4. É ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir o agravante da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla.
5. Agravo de instrumento provido.